Tribunal: TJBA
Processo: 8118099-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118099-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ROSA MARIA GIANNINI GARCIA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL
.
CANCELAMENTO
DE PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES. ALCANCE DO LIMITE ETÁRIO HÁ MAIS DE 20 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DIREITO À CONTINUIDADE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação
cível interposta pel
a operadora do
plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
pela beneficiária
, determinando a manutenção
dos dependentes
, além de condená-l
a
ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento do direito à continuidade contratual em virtude da legítima expectativa dos consumidores; e (ii) configuração e valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
é incontroverso que
os beneficiários
permanecerem na condição de dependentes por mais de 20 anos,
sem oposição da operadora, motivo pelo qual se configurou o direito de continuidade do plano, em virtude da legítima expectativa e do dever de cumprimento da boa-fé objetiva
m, na esteira do entendimento consolidado pelo STJ.

4.
Em relação aos danos morais, a apelante defende que a titular do plano não teve ameaçado o seu direito, mas apenas os seus dependentes. Contudo, verifica-se que o aviso de exclusão colacionado com a petição inicial foi direcionado, de maneira expressa, em nome da autora.

5
. Por fim, a respeito do importe indenizatório, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$1.500,00, não é excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo, em verdade, muito inferior aos parâmetros desta Quarta Câmara.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação
desprovida.

_______________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118099-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROSA MARIA GIANNINI GARCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18